Tribunal: TJBA
Processo: 8000819-23.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000819-23.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO ALVES DA SILVA

APELADO: VILMA SILVA DE OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
C
onstitucional. Direito
A
dministrativo. Direito
P
rocessual
C
ivil.
Recurso de
Apelação. Servidora pública municipal. Professora. Terço constitucional de férias. Incidência sobre 45 dias. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Riacho de Santana/BA contra sentença proferida nos autos da ação de rito comum n° 8000819-23.2023.8.05.0212, que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal para condenar o ente federativo ao pagamento do adicional de 1/3 constitucional sobre a totalidade do período de férias de 45 dias, com correção monetária e juros. O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, defendeu a incidência do terço apenas sobre 30 dias, sob a alegação de que os 15 dias adicionais configurariam recesso escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com consequente nulidade processual; (ii) definir se é devida a incidência do adicional de 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias da servidora pública ocupante do cargo de professora municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende desnecessária a produção de novas provas e decide com base nos elementos constantes dos autos, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A sentença foi proferida com fundamentação adequada, após análise dos documentos juntados pelas partes, inexistindo nulidade a ser sanada.

5. A servidora pública comprovou documentalmente seu vínculo como professora efetiva da rede municipal de ensino, incumbindo ao Município o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

6. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, estende aos servidores públicos o direito ao gozo de férias com acréscimo de 1/3 da remuneração, por força do art. 39, § 3º, da mesma Carta.

7. A legislação municipal garante aos professores o direito a 45 dias de férias, não havendo previsão de limitação do terço constitucional a apenas 30 dias, sendo devida a sua incidência sobre a totalidade do período.

8. A jurisprudência do STF e do TJ/BA reconhece o direito à percepção do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias, afastando a distinção entre férias e recesso escolar.

9. O não pagamento da verba em questão implica enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, violando os princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

10. Correta a condenação do ente público ao pagamento das diferenças do terço constitucional, observando-se a prescrição quinquenal, conforme o Decreto n° 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000819-23.2023.8.05.0212, em que é apelante
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
e apelado
VILMA SILVA DE OLIVEIRA ROCHA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.